Tribunal: STF
Processo: AI 518118
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: ESTADO DA
 BAHIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE POLÍCIA MILITAR: INCLUSÃO NOS
PROVENTOS. C.F., art. 40, § 8º.
I. - O Tribunal do Estado-membro,
interpretando normas locais, entendeu que a gratificação objeto da
causa integra os proventos do aposentado. A interpretação de normas
locais, pelo Tribunal local, é feita de forma soberana.
II. -
Agravo não provido.